Tribunal: TJMT
Processo: 1027624-08.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027624-08.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SELMA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 503.679.781-72 (AGRAVADO), TARGUS RIGON WESKA - CPF: 818.390.221-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE INDEVIDO - AUSÊNCIA DE DÉBITO INADIMPLIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL IN RE IPSA -
REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA TESE DE CABIMENTO RECURSAL – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS À COGNIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR
- DECISÃO REAFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A falha na prestação de serviços consistente na interrupção de fornecimento de energia elétrica constitui hipótese de privação de serviço público essencial, sendo desnecessária a comprovação do dano” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 210.426/PE – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 20/02/2014, DJe 28/02/2014). 2.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
contra a
decisão do relator vinculada ao Id. no 179256190, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no
1027624-08.2017.8.11.0041
, interposto pela ora agravante, para manter inalterada a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a Concessionária/ré “
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.500,00, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação
”, em razão “
da conduta abusiva em suspender o fornecimento dos serviços, quando inexiste qualquer débito em aberto
”

(cf. Id. no 155164430).

A agravante insiste na tese de ausência de elementos probatórios capazes de lhe impor o dever de indenizar dizendo que “
a agravada não fez prova de seu direito e não se desincumbiu de comprovar o nexo de causalidade entre o pedido e a responsabilidade da agravante
” fato que, por si só, afasta a pretensão indenizatória; pelo que pede, pois, o provimento do recurso para que seja conhecido o agravo de instrumento e “reapreciadas” as questões suscitadas

(cf. Id. no 182443688).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 183962190, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o
breve
relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação interposto pel
a
aqui agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal
:

A autora ajuizou a presente ação indenizatória dizendo que no dia 07/07/2017, a ré “por volta das 11h30, suspendeu o fornecimento de energia elétrica da requerente, restabelecendo tal serviço somente as 12h30 do dia 08/07/2017”, causando-lhe diversos transtornos, com destaque para o fato de que “sua genitora faz uso contínuo de insulina e remédios que devem ficar conservado na geladeira”
, violando sua dignidade pessoal.

O fato da interrupção do fornecimento de energia foi negado pela Concessionária, que, apoiada no conteúdo de telas extraídas de seu banco de dados, diz que não consta (o registro de) nenhuma interrupção no fornecimento de energia elétrica na data alegada pela parte autora, de modo que, segundo diz, se não ocorreu o fato alegadamente danoso em que se funda a pretensão indenizatória, então não há nexo causal, e sem nexo de causalidade é impossível a constituição da obrigação civil.

No mais, superado o obstáculo da negativa da ocorrência do fato danoso, conforme, frise-se bem, estariam a confirmar as telas extraídas do sistema da própria Concessionária, a defesa se volta à negativa da ocorrência do dano moral propriamente, ou seja, ainda que se conclua pela ocorrência da interrupção, esta teria causado meros aborrecimentos à autora, e não violação à sua dignidade pessoal.

Quanto ao primeiro aspecto essencial do problema (ocorrência factual da interrupção), conquanto as “telas sistêmicas” apresentadas pela ré/apelante possam jurar que o fato não ocorreu naquele local e data, ou possam conter elementos informativos capazes de tornar duvidosa a ocorrência do fato, o fato é que a demonstração convincente da ocorrência do fato danoso resultou de outros elementos probatórios que não foram afetados nem pelo conteúdo das tais “telas sistêmicas”, e nem pela fraca atividade probatória da ré/apelante ao longo da instrução.

Ao ser privada do fornecimento de energia elétrica, a autora/apelada buscou o saneamento do problema inicialmente junto à própria Concessionária, conforme mostra os três números de protocolos de atendimento (
41777728, 41777895 e 41792740 – Id. no 175175274 – pág. 3)
, onde consta, inclusive, a ressalva feita pela Concessionária de que “em pouco tempo o equívoco seria solucionado”, mas, “o pouco tempo depois”, estendeu-se até o outro dia, elemento probatório que não foi refutado pela ré.

Como se vê, ainda que se dê crédito probatório às “telas sistêmicas”, estas, no caso, são imprestáveis enquanto elementos de contraprova, quer dizer, são incapazes de neutralizar a irrecusável demonstração de que a interrupção no fornecimento de energia para a UC da autora/apelada de fato ocorreu, e ocorreu sob as circunstâncias de tempo, modo e lugar demonstradas por outros elementos de provas muito mais críveis, com destaque para os três números de protocolos e ao fracasso da tentativa de busca de uma solução do problema junto à própria Concessionária.

Quanto ao segundo aspecto essencial do caso, ou seja, sofrimento/dano moral em decorrência da interrupção, admito que a sentença já alinhou fundamentação persuasiva e convincente que basta à definição da responsabilidade da Concessionária, cabendo apenas anotar que, além do fato da interrupção do serviço em si ser suficiente à caracterização da responsabilidade civil objetiva da Concessionária, tem-se, ainda, a situação de desprezo, descaso e indiferença a que foi relegada a infeliz autora/apelada, não havendo dúvida alguma de que, durante o lapso em que foi privada de energia elétrica, a autora sentiu a dor humilhante da impotência diante do poder circunstancial incontrastável da ré/apelante.

A jurisprudência do STJ é pacífica e iterativa no sentido de que a indevida interrupção do fornecimento de energia elétrica gera dano moral in re ipsa e que, portanto, prescinde de demonstração, já que decorre da própria ilicitude do fato. (...).

Logo, é irretocável a conclusão sentencial de que “se trata de conduta abusiva a suspensão do fornecimento dos serviços, quando inexiste qualquer débito em aberto” e o dever de indenizar, afinal, o abalo moral é simplesmente inerente ao ilícito, intrínseco à natureza essencial do serviço cujo acesso foi obstado pela falha da concessionária.

Sobre o valor indenizatório, o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Em observância das particularidades do caso, como a condição econômica e social dos litigantes, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, ainda tendo em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro, mas que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, admito que a indenização arbitrada em R$ 6.500,00 é razoável e ajustada às circunstâncias do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, e, ainda, é congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

Como se vê, a tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo da agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão que desproveu seu recurso e manteve inalterada a r. sentença proferida em primeira instância.

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
a
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023